Tribunal: TJBA
Processo: 8182905-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182905-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, KALIANDRA ALVES FRANCHI, IANDRA MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR CONSÓRCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO BEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando o faturamento e entrega de quadriciclo adquirido mediante carta de consórcio, com incidência de correção monetária sobre o valor a ser pago, além da fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O apelante pleiteia o afastamento da correção monetária, o reconhecimento de danos materiais relativos à contratação de advogado e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a correção monetária sobre o valor do bem objeto da compra e venda consorciada; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios contratuais podem ser ressarcidos a título de danos materiais; (iii) determinar se os danos morais fixados comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária do valor do bem é devida, pois o contrato prevê expressamente que o preço do veículo pode sofrer alterações até a data do faturamento, afastando a alegação de ilegalidade.

4.

Os honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, pois decorrem de livre pactuação entre o cliente e seu advogado, não podendo ser transferidos à parte adversa, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais, não havendo justificativa para sua majoração.

6.

A liberação do valor depositado antes da entrega do bem está de acordo com o contrato firmado entre as partes, que estabelece a necessidade de quitação total antes do faturamento e entrega do veículo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8182905-47.2022.8.05.0001
, Apelação Cível em que figura como Apelante
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR
e como Apelados
ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
e OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente